Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve preclusão consumativa ante a interposição concomitante de recursos contra a mesma decisão.
2. No caso dos autos, operou-se a preclusão consumativa somente em relação ao agravante que já havia interposto, anteriormente, agravo de instrumento contra a mesma decisão, sendo incabível o não conhecimento do recurso em relação ao agravante que exerceu seu direito de petição apenas no presente agravo de instrumento, pois configuraria cerceamento de defesa. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.
3. O artigo 674 do CPC dispõe que o meio de defesa para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seu patrimônio, são os Embargos de Terceiro.
3.1. No caso dos autos, ainda que a agravante seja terceiro economicamente interessado na execução de título executivo extrajudicial, não compõe a lide, o que evidencia a ausência de legitimidade para apresentar exceção de pré executividade, porquanto é instrumento de defesa do devedor executado em desfavor do processo de execução, o que não impede que maneje instrumento próprio para a defesa de possível direito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.